Tribunal: STF
Processo: RE 217328
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: Cisão de Federações - Licitude, no caso de ficar
evidenciada a diferenciação de interesses econômicos entre duas
espécies de trabalhadores, mesmo sendo conexas (art. 511, § 1º da CLT).
A diversidade de interesses e a possibilidade de conflitos entre
elas restaram apuradas pelo acórdão, cuja revisão nesta sede encontra
óbice na Súmula 279 desta Corte.
Inadmissibilidade da exigência de obediência às prescrições
estatutárias da Federação mais antiga, tendo em vista a garantia de
liberdade de instituição da nova entidade (CF, art. 8º, II).
Recurso extraordinário não conhecido.